Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HERDEIROS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE BENS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Deve ser permitida a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, conforme previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o bem leiloado e arrematado em outros autos possui demais penhoras e indisponibilidades, podendo, inclusive, não ser suficiente para o pagamento das penhoras preferenciais e precedentes, o que não afasta o direito de garantir a penhora no rosto daqueles autos, conforme requerido pelos exequentes.

3. Dentre as hipóteses de substituição processual previstas no Código de Processo Civil, está o falecimento de uma das partes, conforme artigo 110 do referido diploma legislativo.

4. Diante da comprovação da possibilidade de que os herdeiros têm quinhões hereditários, bem como outros bens e direitos a serem partilhados, deve-se permitir a substituição do espólio pelos herdeiros, uma vez que estes respondem pelas dívidas do espólio até o limite da herança, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil e artigo 1.792 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.